Tribunal: TJDFT
Processo: 0748348-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA DE COLECISTITE AGUDA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência contratual e antes do cancelamento do plano de saúde, sendo irrelevante o pedido posterior de desligamento. Aplica-se o princípio tempus regit actum, segundo o qual os efeitos jurídicos devem ser analisados conforme o momento da prática do ato.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
4. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor).
5. No caso, o relatório de encaminhamento para internação elaborado pelo médico plantonista destacou que o quadro da paciente necessitava de internação em caráter de urgência, indicando que a autora apresentava piora de seu quadro clínico.
6. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade do autor, no entanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura vem em momento de extrema vulnerabilidade e urgência, buscando a beneficiária internação hospitalar de emergência, de maneira que a conduta do plano de saúde gerou desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento.
7. A compensação pecuniária por ofensa de natureza moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. No caso dos autos, considerando o contexto fático e os parâmetros jurisprudenciais consolidados, revela-se adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização por danos morais na sentença.
8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo a obrigação de fazer economicamente aferível (valor da internação negada) e a indenização por danos morais, conforme entendimento do STJ (EAREsp n. 198.124/RS).
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.